Tribunal: TJPA
Processo: 0009467-06.2014.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009467-06.2014.8.14.0015

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: ALEF ALLYSSON PANTOJA MARTINS, JHONATA JELVANI DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO N.º: ____________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL.

APELAÇÃO PENAL.

PROCESSO N.º: 0009467-06.2014.814.0015.

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL/PA.

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO.

APELADOS: ALEF PANTOJA MARTINS E JHONATA JELVANI SILVA DA SILVA.

DEFENSORIA PÚBLICA: MAYANA BARROS JORGE JOÃO.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA.

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. LATROCÍNIO COM RESULTADO EM LESÃO CORPORAL GRAVE, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. (ARTIGOS 157, §3º, PRIMEIRA PARTE E 288, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/03).

SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELO MINISTERIAL. PEDIDO DE REFORMA. NÃO PROVIMENTO. FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
.
DEVE-SE MANTER A ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS NO CASO EM QUE AS PROVAS PRODUZIDAS NO PROCESSO NÃO REVELAM COM A NECESSÁRIA CERTEZA QUE ELES FORAM OS AUTORES DO CRIME, NOS TERMOS DO ARTIGO 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
IN CASU
, A VÍTIMA AO DEPOR EM JUÍZO DISSE QUE NÃO VIU QUEM ATIROU, NO MESMO SENTIDO OS POLICIAIS MILITARES QUE PRENDERAM OS ACUSADOS NÃO PRESENCIARAM O MOMENTO CONSUMATIVO DO CRIME, APENAS OUVIRAM DIZER POR TERCEIROS NÃO IDENTIFICADOS NOS AUTOS, QUE UM DOS QUE PARTICIPOU DO ASSALTO ESTAVA COM UMA BLUSA DO TIME DO FLAMENGO. ASSIM, NÃO HÁ QUALQUER ELEMENTO NO PROCESSO QUE DÊ CERTEZA À CONDENAÇÃO, DEVENDO A ABSOLVIÇÃO DOS APELADOS SER MANTIDA.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a absolvição dos apelados das imputações constantes na denúncia, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

06
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia
11
de
março
de 202
4
e término no dia
18
de
março
de 202
4
.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Pacífico Lyra
.

Belém/PA,
18
de março de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO,
onde figuram como apelados,
ALEF PANTOJA MARTINS e JHONATA JELVANI SILVA DA SILVA
, por intermédio da Defensoria Pública, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal de Castanhal/PA
(ID nº 16727541), que os absolveu das imputações contidas na peça acusatória ministerial, com fundamento legal no artigo 386, VII do Código de Processo Penal.

Na
denúncia
(fls. 38/43, ID nº 16727199), o representante do Ministério Público narrou que no dia 03/12/2014, por volta das 20:30 horas, na Av. Marechal Hermes, sentido da BR 316, Bairro do Jardim Modelo, na cidade de Castanhal-PA os 4 denunciados: ALEF PANTOJA MARTINS, o “BOMBADINHO, JHONATA JEOVANI SILVA DA SILVA, o “JHONY" e RICARDO SANTOS LIMA, o “NENEM” praticaram o crime de latrocínio tentado contra a vítima JACSON ALVES DOS SANTOS, pastor de uma igreja evangélica.

Consta que na hora e data supracitadas, a vítima JACSON transitava pela Rua acima citada, dirigindo seu carro GM Prisma, no qual transportava sua esposa, CASSIA SIMONE DE SIQUEIRA DOS SANTOS, sua filha de sete anos e uma amiga. Em dado momento, os acusados ALEF, JHONATA e RICARDO se aproximaram do veículo com a intenção de roubar, mas como estavam a pé, não lograram êxito em emparelhar com o carro da vítima. Visando fazê-la parar para poder roubá-la, os acusados efetuaram um disparo de arma de fogo contra o veículo da vítima. O projétil atingiu o crânio da vítima JACSON, levando o mesmo a perder o controle do veículo e colidir no muro de uma oficina na mesma avenida.

A vítima foi socorrida pelos oficiais do Corpo de Bombeiros e encaminhada para a unidade da “UPA 24 horas” de Castanhal. Ao chegar na unidade, constatou-se a gravidade de seu caso, sendo a vítima transferida para o- “Hospital Metropolitana" na cidade de Belém, e em seguida para o “Hospital Adventista” na mesma cidade, onde foi submetida a intervenção cirúrgica. Na presente data (24/12/2014), segundo informou a esposa da vítima, esta ainda se encontra internada e seu estado é instável e considerado gravíssimo.

Depois do crime, populares informaram aos policiais da viatura VTR 0518 que os bandidos eram em número de três e teriam fugido a pé, sendo — que um deles estava vestido com uma camiseta do clube carioca "FLAMENGO". De posse da informação, os policiais saíram em busca de localizar os suspeitos. Na mesma avenida do crime, a Polícia encontrou o acusado JHONATA, o qual conversava descontraidamente com ALECKSANDRA NASCIMENTO DOS SANTOS, de vulgo “GORDA”, vestido com uma camiseta do “FLAMENGO”. JHONATA foi detido para averiguação, e na delegacia negou qualquer tipo de participação no crime.

No processo de investigação, foi descoberto que ALECKSANDRA é namorada do acusado RICARDO, e já morou com o JHONATA em uma Kit net. Após a apresentação de JHONATA, equipes de policiais militares e civis saíram em diligência pelos bairros Jardim Modelo e Santa Catarina, na intenção de capturar os outros dois autores da tentativa de latrocínio contra o pastor JACSON.

A Polícia localizou o Kit net no qual residia o acusado, onde se encontravam os moradores ROBSON ARAUJO FERREIRA, RENATO MONTEIRO, ALINE MONTEIRO DOS SANTOS e PATRICIA MONTEIRO DOS SANTOS. Na revista feita no local, foram encontradas duas munições de calibre 20 amarela. PATRICIA em seu depoimento disse que possuem uma arma e que o artefato estava na Kit Net onde ela e JHONATA residiam. Aduziu que, no dia 03/12/2014 todos saíram da casa, ficando no local apenas o JHONATA e a arma. Ao retornar, não encontrou nem a arma nem o JHONATA.

PATRICIA afirma ainda não saber quem cometeu o crime contra o pastor JACSON. Disse que sabia informar da participação de JHONATA ou de ALEF, informou ainda que ALEF frequentava a “quitinete” como também quase todos da residência possuem antecedentes. Ainda informa que ninguém que ali morava trabalhava, exceto o acusado JHONAITA, que ele custeava toda a “Kit net”.

Foram identificados como os outros suspeitos do baleamento da vítima, o pastor JACSON, os acusados ALEF e RICARDO, todos frequentadores da “quitinete” do JHONATA, estes envolvidos são suspeitos de vários casos de assaltos a transeuntes na mesma região da cidade de Castanhal.

ALINE, uma das habitantes da residência de JHONATA, confessou que a arma de fogo descrita anteriormente como a fotografada, e utilizada no baleamento da vítima, e de propriedade de ALEF, envolvido na tentativa de latrocínio aqui denunciada.

Posteriormente, o acusado JHONATA confirmou que o revolver acima descrito foi o utilizado no baleamento da vítima. E depoimento realizado no dia posterior (04/12/2014) ao baleamento do pastor JACKSON afirmou que a arma de fogo teria sido entregue a ALEF por pedido de PATRICIA, informa que ALEF e RICARDO iriam “parar um carro”, que todos iriam realizar um assalto.

ALECKSANDRA em depoimento disse que no dia 04/12/2014 recebeu uma ligação de seu ex- companheiro ALEF dizendo que queria falar com RICARDO, afirmou na conversa ADAF que estava “nas quebradas", local incerto, e que RICARDO lhe disse não iria prestar depoimento, mesmo que as acusações que lhe caem fossem verídicas.

ALEF ao ser preso falou que foi procurado por RICARDO para juntos praticarem furtos contra veículos no Bairro Jardim Modelo, que no primeiro - carro ao qual iram abordar deu errado. Delatou que quem efetuou os disparos foi RICARDO.

Após os disparos saiu correndo e que não viu para onde os outros envolvidos se dirigiram, que ele estava vestido com uma camisa do clube regatas do “FLAMENGO" de mangas compridas, e na fuga retirou a camisa e jogou-lhe fora. Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação dos ora apelados como incurso nas sanções punitivas dos
artigos 157, §3º, primeira parte e 288, do Código Penal e 12 da Lei nº 10.826/03
.

Na
sentença
(fls. 440/448, ID nº 16727541), o magistrado determinou o desmembramento dos autos para os Réus Ricardo dos Santos Lima e Patrícia Monteiro dos Santos, nos termos do artigo 80 do Código de Processo Penal, em sequência, absolveu os acusados ALEF PANTOJA MARTINS E JHONATA JEOVANI SILVA DA SILVA, por não existir provas suficientes para condenação, conforme previsão do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Em suas
razões recursais
(fls. 491/509, ID nº 16727550), o Ministério Público requereu a reforma da sentença e, consequentemente, sejam os apelados condenados pelos crimes de latrocínio resultante em lesão corporal grave, associação criminosa e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, uma vez que existe um vasto e robusto lastro probatório nos autos, merecendo justa punição.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 518/520, ID nº 16727558), a Defesa opinou pelo
conhecimento
e no mérito o
desprovimento
do recurso interposto, mantendo a sentença do juízo
a quo
pelos seus próprios e relevantes fundamentos em todos os seus termos, por ser medida de direito e Justiça.

Nesta
Instância Superior
(fls. 523/526, ID nº 17366703), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja, manifestou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, para que a sentença seja reformada, condenando os ora apelados.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Sem maiores delongas, anoto que acertadamente o juízo de primeira instância absolveu os apelados, eis que, ao contrário do que pretende o
dominus litis
, tenho que a tese defensiva de insuficiência probatória não foi desconstituída pelo órgão incumbido da persecução penal,
não sendo o arcabouço probatório suficientemente seguro para embasar uma condenação.

Explico, a
materialidade
delitiva restou demonstrada pelos seguintes elementos de convicção: Boletim de Ocorrência (ID nº 68137115), depoimento das testemunhas (policiais militares), Marcos Vinicius Santana de Sousa, Nivaldo Macho Pinto e Antônio Junior Ribeiro Souza, bem como da informante Cássia Simone de Siqueira dos Santos, e ainda, pelo laudo médico constante à fl. 356, ID nº 16727434, ao qual atestou que a vítima sofreu sequela neurológica grave pós trauma causada por arma de fogo e perda importante de massa encefálica
,
contudo a
autoria
não foi comprovada, vez que existe flagrante controvérsia entre os fatos descritos pelas partes. Apesar da vítima descrever os fatos descritos na denúncia na fase inquisitorial, bem como em juízo, foi enfática ao esclarecer que não viu quem atirou, enquanto que os acusados negaram a autoria do crime na fase inquisitiva, e, em juízo foram considerados revéis, lhes sendo aplicados os efeitos dos artigos 367, do CPP.

Como é cediço, a responsabilização penal deve estar fundamentada em certeza, sob pena de vulneração ao direito fundamental da presunção de não culpabilidade, cujos contornos já foram delineados pelo Supremo Tribunal Federal em várias oportunidades.

É oportuno transcrever a ementa do julgamento do
Habeas Corpus
nº 101.909, relatado pelo Ministro Ayres Britto:

“A presunção de não culpabilidade trata, mais do que de uma garantia, de um direito substantivo. Direito material que tem por conteúdo a presunção de não culpabilidade. Esse o bem jurídico substantivamente tutelado pela Constituição; ou seja, a presunção de não culpabilidade como o próprio conteúdo de um direito substantivo de matriz constitucional. Logo, o direito à presunção de não – culpabilidade é situação jurídica ativa ainda mais densa ou de mais forte carga protetiva do que a simples presunção de inocência”. (Habeas Corpus nº 101.909, 2ª Turma, Relator Ministro Ayres Britto, julgado em 28/2/2012, publicado em 19/6/2012 – destaquei).

Pairando a dúvida ou a obscuridade nos autos acerca das provas, principalmente nos casos em que inexiste prova cabal da autoria, deverá ser aplicado o princípio
in dubio pro reo.

Esse foi o ponto fulcral que conduziu o magistrado sentenciante a decidir pela absolvição dos recorridos, sendo imperioso, aqui, reproduzir o trecho da diretiva apelada, que, a propósito, adoto como razão de decidir,
verbis:

“(...) Portanto, entendo que um decreto condenatório não poderá ser fundamentado em presunções de autoria em face dos denunciados, sem outros elementos probatórios nos autos. O fato do réu Jhonata estar com “uma camisa do flamengo” ou que “possivelmente” os réus cometiam assaltos na região, não o fazem presumir serem autores do crime descrito na denúncia.

Sobre os crimes do art. 288 do Código Penal e art. 12 da Lei n. 10.826/2003, os agentes policiais asseveraram que na região onde ocorreu os fatos descritos na denúncia, os réus em conjunto com outras pessoas, cometiam roubos a ônibus, vans e transeuntes, e que as vítimas compareceram na Delegacia e que posteriormente foram instaurados inquéritos policiais, vislumbro que não há nos autos indicação de nomes de vítimas, e descrição detalhada dos fatos que façam concluir que os réus se associaram de forma permanente, com a finalidade de praticar um número indeterminado de crimes, nem que o Réu Jhonata guardava em sua casa uma arma de fogo, utilizada no cometimento de roubos, inclusive no que vitimou o sr. Jacson Alves dos Santos.

Ressalto que na Constituição Federativa Brasileira, em matéria penal, prevalece o princípio da não culpabilidade, conhecido também como in dubio pro reo, devendo a culpa do acusado ser demonstrada para além de qualquer dúvida razoável.

Percebe-se com absoluta clarividência, que provas de autoria a rigor inexistem, motivo pelo qual não se pode afirmar com a necessária segurança que os réus Alef Pantoja Martins e Jhonata Jelvani Silva da Silva cometeram os delitos descritos na exordial acusatória.

Nesse cenário, a absolvição se mostra medida de rigor. (...)”.

Realmente, as provas produzidas no processo, não conferem a necessária certeza de que os recorridos foram os autores do latrocínio.

Esclareço.

Observa-se que, embora a vítima tenha confirmado seu depoimento em sede policial e judicial que seu marido foi atingido por uma bala de fogo na cabeça, quando dirigia, devido uma tentativa de assalto, não conseguiu ver quem atirou, não foram produzidas provas suficientes em Juízo que confirmem os elementos indiciários, eis que nenhuma testemunha presente na audiência de instrução em julgamento confirmou com clareza os fatos narrados na denúncia, pois não estavam presentes na hora do crime.

Como bem esclareceu o magistrado sentenciante, em relação aos depoimentos dos agentes
Marcos Vinicius Santana de Sousa, Antônio Carlos da Silva Monteiro, Nivaldo Machado Pinto e Antônio Junior Ribeiro Souza
, observou-se que a detenção dos acusados Jhonata Jelvani e Alef Allysson ocorreu em razão de terceiros não identificados terem indicado uma pessoa com a camisa do Flamengo como possível autora e Jhonata estava com tal vestimenta nas proximidades.

Ademais, conseguiram chegar nos nomes dos demais réu, apoiando-se em supostas confissões extrajudiciais feitas por Jhonata e Alef, este último teria dito inclusive que participou da empreitada criminosa, mas que o autor dos disparos teria sido o Réu
Ricardo Santos Lima
. Ressalto que nenhuma confissão foi feita pelos Réus em Juízo, visto que lhes foi aplicado o art. 267 do CPP.

E, especificamente sobre o Réu Jhonata, a testemunha
Marcos Vinicius Santana de Sousa
afirmou que aquele foi detido por ser suspeito, visto que estava com uma camisa do flamengo e tinha recebido tal descrição do possível autor do fato;
Antônio Carlos da Silva Monteiro
e
Nivaldo Machado Pinto
disseram que Jhonata guardava em sua casa a arma usada em assaltos por uma quadrilha de criminosos; e
Antônio Junior Ribeiro Souza
disse que na área havia uma quadrilha que era formada por várias pessoas, mas que não sabe dizer se era Jhonata que participava.

Nesse sentido há dúvidas no que tange as reais circunstâncias em que ocorreram os fatos de sorte que deve ser aplicado o princípio da presunção de inocência, consagrado pelo princípio do
in dubio pro reo
absolvendo-se os réus em razão da falta de provas de terem cometido os crimes descritos na denúncia.

Pela prova colhida na instrução processual, vê-se, de pronto, como já assinalei, que
a acusação não logrou êxito em produzir provas seguras capazes de justificar a prolação do édito condenatório.

Destaca-se, oportunamente, que a prolação de um decreto penal condenatório exige prova robusta de que, de fato, o autor cometeu o delito que lhe é imputado e, para tanto, a convicção do julgador deve estar embasada em dados objetivos inquestionáveis, até porque há que se dar prevalência ao princípio do livre convencimento do magistrado, sob pena de se cometer arbitrariedade.

Desse modo, havendo dúvidas razoáveis sobre a autoria do crime, a incerteza deve ser interpretada em favor dos apelados, impondo-se as suas absolvições, por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, seguem os julgados:

PENAL. ESTUPRO PELO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PALAVRA DA VÍTIMA NÃO CONFIRMADA EM JUÍZO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DO FATO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA
. 1. Se o acervo probatório colacionado aos autos é insuficiente para se afirmar que o réu, de fato, praticou o delito na forma narrada na denúncia, sua absolvição é medida que se impõe. (...). 3. Recurso conhecido e improvido.
(Acórdão 1340264, 00042711020108070009, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 13/5/2021, publicado no DJE: 28/5/2021.

APELAÇÃO CRIME. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÕES CORPORAIS LEVES. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. AGRESSÕES RECÍPROCAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DÚVIDA QUE SE RESOLVE EM FAVOR DO RÉU. ABSOLVIÇÃO
. (...) 3. Diante das imprecisões da prova testemunhal não há provas seguras para a condenação, haja vista a situação que gera dúvida insuperável tanto no que diz respeito à autoria, quanto em relação à eventual incidência de excludente da ilicitude da legítima defesa. 4. Desta forma, com fundamento no princípio do in dubio pro reo, pairando dúvida acerca de como teria acontecido o fato, impositiva a absolvição do acusado, nos termos do art. 386, inc. VII do Código de Processo Penal. APELAÇÃO PROVIDA.
(Apelação Criminal, Nº 70085016483, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rinez da Trindade, Julgado em: 24/06/2021).

Saliento que é
necessário observar que os fatos são graves, e ainda, o Promotor de Justiça até se esforçou no sentido de ver punido os acusados, todavia, as provas não são suficientes para levá-los a uma condenação. É uma pena que pessoas que praticam crimes desta natureza fiquem impunes.

Diante desse contexto, em que remanescem dúvidas e incertezas, não vejo como condenador os agentes, uma vez que, repito, não há qualquer elemento no processo que dê certeza à condenação, devendo a absolvição dos apelados, assim, ser mantida, à luz do artigo
386
,
VII
, do
Código de Processo Penal
.

Sendo assim,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão absolutória prolatada pelo juízo
a quo.

É como voto
.

Belém, 21/03/2024